Tribunal: TJMT
Processo: 1008011-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008011-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), EDUARDO JONATHAN BRONISLAVSKI VICENTINI - CPF: 048.086.001-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), KENAN GABRIEL FERNANDES COLOMBO - CPF: 085.571.901-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MAURICIO SOARES DE CAMPOS - CPF: 063.342.901-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO FURLANI DE QUEIROZ - CPF: 065.124.561-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LUCAS SILVA SANTOS - CPF: 031.908.921-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE PINHEIRO ABREU - CPF: 023.838.851-42 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU - CPF: 811.101.201-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008011-81.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO JONATHAN BRONISLAVSKI VICENTINI
IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS –
LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

“Considerando que o corréu está sendo submetido à mesma situação do ora paciente e que a presente decisão se funda em motivos destituído de caráter exclusivamente pessoal, a extensão do benefício ao acusado é medida que se impõe ao caso, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal”

(HC n. 110256/2015).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008011-81.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO JONATHAN BRONISLAVSKI VICENTINI
IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Eduardo Jonathan Bronislavski Vicentini
, preso pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais [NIPO] da Comarca de Cuiabá.

Aduz o impetrante a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, aliado ao fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis.

Requereu, ainda, a extensão dos efeitos do benefício concedido aos corréus
Lucas Maurício Soares de Campos
,
Kenan Gabriel Fernandes Colombo
e
João Pedro Furlani de Queiroz
, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1003873-42.2024.8.11.0042, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar pleiteada foi deferida, com substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008011-81.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetida o paciente por ordem do juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais [NIPO] da Comarca de Cuiabá, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Analisando-se os fatos relativos ao caso em tela, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

A prisão preventiva
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, em razão da participação em
“crime praticado com violência e grave ameaça, em concurso com outras pessoas e mediante utilização de arma de fogo”
, e da reiteração delitiva, nestes termos:

“De outro lado, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares, da vítima e do termo de exibição e apreensão (id. 143451483).

A par de tal fato, extrai-se da narrativa constante do Boletim de Ocorrência no 2024.67669, registrado na Central de Ocorrências da Polícia Militar, que:

[...] A GU [...] FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDIMENTO DE UMA OCORRÊNCIA DE ROUBO NA LOJA GURU DO IPHONE. CHEGANDO NO LOCAL EM CONTATO COM A VÍTIMA ONDE RELATOU QUE OS SUSPEITOS HAVIAM LEVADO VÁRIOS CELULARES IPHONE, O QUAL CONSEGUIU RASTREAR UM DOS APARELHOS E QUE TINHA COMO LOCALIZAÇÃO O CONDOMÍNIO CHAPADA DO MIRANTE. SENDO ASSIM A GU FOI ATÉ O LOCAL COM O PROPRIETÁRIO DA LOJA ATUALIZANDO A LOCALIZAÇÃO [...]. DURANTE O CONTATO COM O PORTEIRO O QUAL FRANQUEOU O ACESSO E AS VIATURAS CHEGARAM PRÓXIMO AO BLOCO DA LOCALIZAÇÃO MOMENTO EM QUE VISUALIZOU DOIS INDIVÍDUOS SAÍRAM CORRENDO EM DIREÇÕES OPOSTAS, E QUE AO SEREM ABORDADOS RESISTIRAM A ABORDAGEM SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MODERADA, APÓS A ABORDAGEM E ENTREVISTA PESSOAL INFORMARAM QUE OS CELULARES ESTAVAM EM UMA MOCHILA DE COR PRETA NO JARDIM DO BLOCO, A QUAL FOI ENCONTRADA COM OS MATERIAIS ROUBADOS E DUAS PLACA SOB NUMERAÇÃO RRT-2G18 QUE AO SER REALIZADA A CHECAGEM VERIFICOU-SE QUE PERTENCE A MOTOCICLETA FAN 160 DE COR PRETA UTILIZADA NO ROUBO, SENDO QUE UMA DELAS ESTA COM FITA ISOLANTE ADULTERANDO SUA NUMERAÇÃO. AO SER INDAGADO O SUSPEITO EDUARDO DISSE QUE PARTICIPOU DO ROUBO E QUE UM DOS ENVOLVIDOS ESTAVA BLOCO 18, APTO 103 JUNTAMENTE COM A ARMA, E O SUSPEITO LUCAS MAURÍCIO INFORMOU QUE O DEMAIS ENVOLVIDOS ESTAVAM NO BLOCO 13 APTO 101. DE POSSE DAS INFORMAÇÕES A GU FOI ATÉ OS APTOS INDICADO ONDE FOI LOCALIZADO NO BLOCO 18, APTO 103, O SUSPEITO JOÃO PEDRO QUE DURANTE BUSCA NO LOCAL FOI ENCONTRADO UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO SEMELHANTE A CAL. 38 E MUNIÇÕES DA MESMA ARMA JÁ NO BLOCO 13, APTO 101 FORAM ENCONTRADOS OS SUSPEITOS LEANDRO LUCAS, KENAN GABRIEL. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E ENCAMINHADOS PARA CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ JUNTAMENTE COM A MATERIALIDADE PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS COM O USO DE ALGEMAS E COM ESCORIAÇÕES DEVIDO A RESISTÊNCIA NO MOMENTO DA PRISÃO (sic – id. 143451482).

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados Eduardo Jonathan Bronislavski Vicentini e Leandro Lucas Silva Santos permanecerem em liberdade,
pois, em consulta aos seus antecedentes, verifico que Eduardo já foi detido pela prática de crime de tráfico de entorpecentes e responde a ação penal pela referida imputação (id. 143503746).
Nesta oportunidade foi detido pela prática de crime patrimonial – roubo –, sendo consabido que muitas vezes tais crimes são praticados para fomentar o crime de tráfico, o que evidencia o risco decorrente do estado de liberdade do flagrado.
Calha asseverar, ainda, que o fato que ensejou a prisão em flagrante foi praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa, mediante o concurso de pessoas e com emprego de possível arma de fogo, a evidenciar o risco concreto da conduta
,
situação que permite vislumbrar a necessidade de manter a prisão para resguardar a ordem pública, já que medidas cautelares menos severas se mostram ineficientes, diante da renitência delitiva do flagrado
”.

Analisando a situação individual do paciente, Eduardo Jonathan Bronislavski Vicentini, verifico que ela autoriza a aplicação da regra contida no art. 580 do CPP
[1]
.

Não se ignora que a reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Ocorre que, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros fatos delituosos, notadamente porque não ostenta nenhuma ação penal em trâmite, predicado que deve ser sopesado em seu favor.

Neste ponto, destaco que, embora tenha sido citado pelo juízo a existência de um registro criminal em desfavor do réu, ao consultar a referida ação penal,
constatei que ele foi absolvido

“das sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal”.

Ademais, o juízo singular limitou-se a reproduzir os fatos apurados no inquérito, justificando a prisão do réu na gravidade abstrata do crime, sem indicação de
elementos concretos existentes nos autos
a recomendar a constrição máxima.

Muito embora o roubo circunstanciado seja mesmo considerado crime de natureza grave em nosso sistema normativo,
a decisão não aponta elementos concretos que autorizem e recomendem a prisão do paciente.

Isso porque o fato de o crime ter sido praticado
“
com violência e grave ameaça contra a pessoa, mediante o concurso de pessoas e com emprego de possível arma de fogo”
não extrapola a normalidade do tipo penal, que nada mais é do que a subtração de coisa alheia com emprego de grave ameaça,
in casu
, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Em outras palavras: não houve violência exacerbada ou qualquer outra circunstância que recomende a medida drástica da prisão, que deve ser a
ultima ratio
.

Não basta, para a segregação cautelar, a mera gravidade abstrata do delito, que é apenas um indicativo – não o único – da probabilidade de reiteração de crimes, que é o fundamento que justifica a prisão preventiva assentada na ordem pública.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Destarte, demonstrado que o paciente se encontra na mesma situação fática-processual, impõe-se a
extensão do benefício concedido aos corréus
Lucas Maurício Soares de Campos
,
Kenan Gabriel Fernandes Colombo
e
João Pedro Furlani de Queiroz
, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1003873-42.2024.8.11.0042
, nos termos do art. 580 do CPP.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“Considerando que o corréu está sendo submetido à mesma situação do ora paciente e que a presente decisão se funda em motivos destituído de caráter exclusivamente pessoal, a extensão do benefício ao acusado é medida que se impõe ao caso, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal”

(HC 110256/2015, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 25/09/2015).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
Eduardo Jonathan Bronislavski Vicentini
e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

[1]

Não foi estendido na decisão liminar do corréu Antônio, porquanto eles estão representados por advogados distintos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024